Tribunal: STF
Processo: RHC 235714
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 844.631/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º, INCISO II, E § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. PROVA JUDICIALIZADA COTEJADA COM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. WRIT QUE NÃO SE PRESTA AO EXAME DA SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR JUÍZO DE CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    - A alegação específica de violação do procedimento de reconhecimento pessoal / fotográfico como previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, ao menos como aventada neste regimental, não foi veiculada no habeas corpus, consistindo em inovação recursal, de modo que não deve ser conhecida.



    - Na hipótese, existe prova judicializada para a condenação (depoimento das vítimas AGUINALDO DE LIMA, ALDENICE STAFIM DE LIMA e TAINE DE LIMA na audiência de instrução criminal), a qual foi cotejada com os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva (oitiva das vítimas perante a autoridade policial), dessa forma, não há nulidade por ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    - A instância a quo concluiu que ‘a alegação da defesa de que o conjunto probatório é frágil, sob o fundamento de que os depoimentos das vítimas foram contraditórios, não se sustenta, pois as vítimas foram uníssonas em apontar o réu como autor dos fatos, inclusive, o reconheceram na fase policial, confirmando em juízo que Roberto era um dos assaltantes’ (e-STJ fl. 505).



    - A reforma do juízo de fato firmado na origem ou o debate relativo à suficiência do acervo probatório para condenar o agravante não têm lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ.



    - Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 33).



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, primeiro, que:



    “[...] mesmo em juízo, não se observou o regramento contido no art. 226 do CPP. No corpo da própria sentença condenatória há exemplos de declarações conflitantes, como por exemplo, a presença das declarações prestadas pelas vítimas durante a fase policial junto das declarações prestadas em sede de audiência de instrução, as quais são contraditórias. No entanto, apesar dos apontamentos realizados na época, o juízo de origem não se manifestou acerca dos conflitos existentes nas narrativas.” (doc. eletrônico 39, p. 6). 



    Em seguida, alega que:



    “Ainda que o veículo utilizado pelos assaltantes possuísse características distintas do veículo possuído pela esposa de Roberto, presumiu-se como prova da culpabilidade do Recorrente, em uma interpretação diversa do princípio constitucional do in dubio pro reo.



    Por fim, resta informar que ao longo da instrução, não se verificou qualquer vestígio que possa vincular o automóvel de propriedade da esposa do Recorrente ao veículo utilizado pelos assaltantes, excetuando a infeliz coincidência de ambos os veículos serem da mesma fabricante e possuírem a mesma cor.” (doc. eletrônico 39, p. 7).



     



    Por fim, assevera que:



    “O Recorrente foi condenado com base apenas no reconhecimento fotográfico realizado por duas das três vítimas. Com exceção das palavras das vítimas, e suas contradições, a acusação não conseguiu produzir nenhuma outra prova que comprove a participação de Roberto nos crimes cometidos.” (doc. eletrônico 39, p. 8).



     



    Ao final, busca-se “[...] que esta Suprema Corte de provimento ao Habeas Corpus impetrado, rescindindo em caráter extraordinário o decreto condenatório de origem, absolvendo o Recorrente Roberto” (doc. eletrônico 39, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Para manter o não conhecimento do HC 844.631/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ negou provimento ao Agravo Regimental, em acórdão assim fundamentado:



    “De plano, observa-se que a irresignação não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    Em síntese, a defesa alega não haver prova segura para a condenação do agravante, em especial, porque os depoimentos das vítimas seriam contraditórios.



    De fato, é essa a tese fundamental da anterior impetração: os elementos informativos colhidos e os depoimentos das vítimas seriam confusos e contraditórios, a investigação não conduziu à demonstração inequívoca da autoria.



    A alegação específica de violação do procedimento de reconhecimento pessoal / fotográfico como previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, ao menos como aventada neste regimental, não foi veiculada no habeas corpus, consistindo em inovação recursal, de modo que não deve ser conhecida.



    [...]



    Na hipótese, existe prova judicializada para a condenação (depoimento das vítimas AGUINALDO DE LIMA, ALDENICE STAFIM DE LIMA e TAINE DE LIMA na audiência de instrução criminal), a qual foi cotejada com os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva (oitiva das vítimas perante a autoridade policial), dessa forma, não há nulidade por ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    A instância a quo concluiu que ‘a alegação da defesa de que o conjunto probatório é frágil, sob o fundamento de que os depoimentos das vítimas foram contraditórios, não se sustenta, pois as vítimas foram uníssonas em apontar o réu como autor dos fatos, inclusive, o reconheceram na fase policial, confirmando em juízo que Roberto era um dos assaltantes’ (e-STJ fl. 505).



    A reforma do juízo de fato firmado na origem ou o debate relativo à suficiência do acervo probatório para condenar o agravante não têm lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental em habeas corpus.” (doc. eletrônico 34).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre a questão relativa ao procedimento de reconhecimento fotográfico previsto no art. 226 do Código de Processo Penal inviabiliza, igualmente, que ela seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    No ponto, caberia à defesa opor os respectivos embargos de declaração demonstrando que o tema foi suscitado, desde o início, na petição inicial, providência não tomada. 



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste recurso ordinário, especialmente diante da afirmação contida no acórdão recorrido, de que:



    “[...] existe prova judicializada para a condenação (depoimento das vítimas AGUINALDO DE LIMA, ALDENICE STAFIM DE LIMA e TAINE DE LIMA na audiência de instrução criminal), a qual foi cotejada com os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva (oitiva das vítimas perante a autoridade policial), dessa forma, não há nulidade por ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    A instância a quo concluiu que ‘a alegação da defesa de que o conjunto probatório é frágil, sob o fundamento de que os depoimentos das vítimas foram contraditórios, não se sustenta, pois as vítimas foram uníssonas em apontar o réu como autor dos fatos, inclusive, o reconheceram na fase policial, confirmando em juízo que Roberto era um dos assaltantes’ (e-STJ fl. 505).” 



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta via recursal. 



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226, do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla e detalhada. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que foi decidido em primeira instância, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório (depoimento de duas vítimas em juízo, os quais foram cotejados com os elementos de informação colhidos na fase do inquérito), na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023).



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator